Tribunal: CARF
Processo: 10865.001224/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL.
Não se conhece de recurso especial quando não demonstrada a divergência jurisprudencial.
Não se verifica a divergência jurisprudencial quando os precedentes comparados tenham analisado o alcance de hipóteses de arbitramento do lucro sob diferentes vieses. No caso, o acórdão recorrido tratou da hipótese de imprestabilidade da escrituração para identificar movimentações financeiras, inclusive bancária, prevista na alínea a do inciso II do artigo 47 da Lei 8.981/1995, enquanto que o paradigma analisou o alcance da hipótese legal de arbitramento do lucro fundamentada na imprestabilidade da escrituração para apurar o lucro real, a qual está prevista na alínea b do inciso II do artigo 47 da Lei 8.981/1995.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001224/2010-01
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.775 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de setembro de 2021
Recorrente
UNICER UNIAO CERAMICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE.
LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL.
Não se conhece de recurso especial quando não demonstrada a divergência
jurisprudencial.
Não se verifica a divergência jurisprudencial quando os precedentes
comparados tenham analisado o alcance de hipóteses de arbitramento do lucro
sob diferentes vieses. No caso, o acórdão recorrido tratou da hipótese de
imprestabilidade da escrituração para identificar movimentações financeiras,
inclusive bancária, prevista na alínea “a” do inciso II do artigo 47 da Lei
8.981/1995, enquanto que o paradigma analisou o alcance da hipótese legal de
arbitramento do lucro fundamentada na imprestabilidade da escrituração para
apurar o lucro real, a qual está prevista na alínea “b” do inciso II do artigo 47
da Lei 8.981/1995.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Caio Cesar Nader Quintella (relator) que votou pelo
conhecimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Livia De Carli Germano.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano – Redatora Designada.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001224/2010-01
Fl. 1776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.775 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.001224/2010-01

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Daniel Ribeiro Silva (suplente convocado), Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro Alexandre
Evaristo Pinto, substituído pelo conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 1.673 a 1.689) interposto pela Contribuinte em
face do v. Acórdão no 1401-001.664 (fls. 1.597 a 1.612), proferido pela C. 1a Turma Ordinária da
4a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 05 de julho de 2016, que negou provimento
ao Recurso Voluntário apresentado. Confira-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DECADÊNCIA. DOLO COMPROVADO. IRPJ. CSLL. PIS. COFINS.
O direito de a Fazenda Pública rever lançamento por homologação em que o
sujeito passivo tenha se utilizado de dolo, fraude ou simulação, extingue-se no
prazo de 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. COMPROVAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ÔNUS DA PROVA.
A prova para não ser considerada mera informação irrelevante deve ser bem
articulada, descortinando-se a partir dela de forma sucinta e objetiva todas as
conexões existentes com o infração que se deseja infirmar. Esse ônus não é do
julgador, mas sim da recorrente.
MULTA QUALIFICADA.
Caracterizado o evidente intuito de fraudar o Fisco, correta a aplicação da
multa no percentual de 150%.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. Estende-se aos lançamentos decorrentes, no que
couber, a decisão prolatada no lançamento matriz, em razão da íntima relação
de causa e efeito que os vincula.

Fl. 1777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.775 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.001224/2010-01

Em resumo, a contenda tem como objeto exações de IRPJ, CSLL, Contribuição ao
PIS e COFINS, dos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007, exigidas por meio de Auto de
Infração lavrado contra a Contribuinte, em razão da infração de omissão de receitas, apurada em
razão de depósitos bancários de origem não comprovada, não contabilizados e tampouco
ofertados à tributação.

Registre-se, desde já, que a celeuma que prevalece no presente feito refere-se ao
debate de necessidade ou não de arbitramento do lucro presente lançamento de ofício.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão da 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP.
Adoto e transcrevo o relatório constante na decisão de primeira instância,
compondo em parte este relatório:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pela empresa supra, segundo consta da descrição dos fatos, foi apurada
omissão de receita, nos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007, caracterizada
pela falta de contabilização de depósitos bancários.
Foram lavrados os seguintes autos de infração:
1 Imposto sobre a renda de pessoa jurídica (IRPJ) fls. 2 a 10.
Imposto: R$ 3.262.324,70
Juros de mora: R$ 1.123.221,44
Multa Proporcional: R$ 4.893.487,04
Total: R$9.279.033,18
Enquadramento legal do imposto: Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999,
(Regulamento do Imposto de Renda RIR, de 1999), arts. 249, II, 251 e
parágrafo único, 279, 282, 287 e 288; Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
art. 24; Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art.42.
2 Contribuição para o PIS fls. 11 a 25.
Contribuição: R$ 135.082,91
Juros de mora: R$ 54.547,32
Multa Proporcional: R$202.624,24
Total: R$ 392.254,47
Enquadramento legal da contribuição: Lei Complementar (LC) n° 7, de 7 de
setembro de 1970, arts. 1o e 3o; Decreto n° 4.524, de 2002, arts. 2o, I, a, e
parágrafo único, 3o, 10, 22 e 51.
3 Contribuição para a Seguridade Social (Cofins) fls. 26 a 40.
Contribuição: R$ 623.460,13
Juros de mora: R$ 251.757,62
Fl. 1778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.775 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.001224/2010-01

Multa Proporcional: R$ 935.190,10
Total: R$ 1.810.407,85
Enquadramento legal da contribuição: Decreto n° 4.524, de 2002, arts. 2o, II e
parágrafo único, 3o, 10, 22 e 51.
4 Contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) fls. 41 a 50:
Contribuição: R$ 1.200.356,87
Juros de mora: R$413.274,46
Multa Proporcional: R$ 1.800.535,30
Total: R$3.414.166,63
Enquadramento legal da contribuição: Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de
1988, art. 2o e §§; Lei n° 9.249, de 1995, art. 24; Lei n° 9.430, de 1996, art. 28;
Lei n° 9.316, de 1996, art. Io; Lei n° 10.637, de 2002, art. 37
Consta no Relatório de Fiscalização que a auditoria foi motivada pela
representação fiscal de fls. 77/83, decorrente de ação fiscal realizada na
empresa Múltipla Assessoria e Cobrança Ltda., CNPJ 05.542.652/0001-71, na
qual se concluiu que eram a Unicer e sua controladora as efetivas
proprietárias dos recursos financeiros depositados nas contas tituladas pela
Múltipla.
Foi constatado pela fiscalização:
1) Que a movimentação financeira apurada nos extratos da Múltipla, seja pela
quantidade de operações seja pela especificidade de alguns lançamentos,
evidencia ser própria de empresa industrial/mercantil;
2) Comprovou-se a realização de operações de factoring entre a Unicer e a
Interativy Factoring Fomento Mercantil Ltda., cujos valores foram transferidos
via TED pela compradora dos títulos para as contas bancárias da Múltipla;
3) Emissão em numeração seqüencial e mensal de notas fiscais de prestação de
serviços pela Múltipla, exclusivamente para a mesma destinatária, a Unicer;
4) Inexistência de registro nos sistemas da RFB sobre movimentação financeira
em nome da Unicer, nos anos de 2005, 2006 e 2007;
5) Encontram-se escriturados no caixa da Unicer os valores líquidos
transferidos pela Interativy para a conta n° 136204, titulada pela Múltipla,
referentes às operações de factoring realizadas com os títulos emitidos pela
Unicer;
6) Inúmeros documentos contabilizados pela Unicer foram liquidados com
recursos sacados das contas bancárias tituladas pela Múltipla.
A fiscalização apurou a movimentação financeira ocorrida nas contas
bancárias da Múltipla atribuída à Unicer, e intimou-a a comprovar a origem
dos recursos que lhes deram causa.
Apurando-se depósitos de origem não comprovada, foi efetuado o lançamento
de ofício, aplicando-se a multa de 150%.
Notificada do lançamento a contribuinte ingressou, em 12/05/2010, com a
impugnação de fls. 356 a 370, alegando:
• O Fisco considerou em seu relatório que a sua contabilidade era inadequada,
incompleta e sem os elementos necessários para a real apuração do lucro real.
O próprio fiscal menciona no relatório que "grande parte da movimentação
Fl. 1779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.775 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.001224/2010-01

financeira, os depósitos não comprovados, demonstrados acima, ficaram à
margem da contabilidade. Milhares de operações bancárias (depósitos,
transferências, saques, estornos, cheques compensados, débitos automáticos a
favor da Elektro, da Telefônica, referentes às contas de energia elétrica e
telefone em nome da Unicer, débitos relativos a pagamentos de funcionários,
etc.) tudo isso foi omitido da escrituração da contribuinte, proporcionando a
sucessiva apuração de prejuízos fiscais, tal como se verificou nos anos
calendários 2005, 2006 e 2007.
Assim, como é possível, na ausência de lançamentos contábeis de receitas e
despesas, apurarem o real resultado contábil da empresa????
• Além das milhares de operações que o Fisco afirma que não foram
contabilizadas, junta-se nessa oportunidade, a título de amostragem, outros
documentos que não foram contabilizados anteriormente. O que por mais uma
vez vem reafirmar que o lucro apurado pelo Fisco está muito longe de ser o
Real (anexo I);
• Considere-se, ainda, que a expressão "lucro real" não admite presunções,
para tal ter-se-ia como única possibilidade de tributação o regime do lucro
arbitrado;
• Não há como admitir que a totalidade dos depósitos que ingressaram na conta
corrente da impugnante, trate de 100% de lucro. Não há como valer-se somente
dos extratos bancários, como se vê na súmula 182 do TFR;
• O regime de tributação utilizado pelo Fisco (lucro real) está em descompasso
com todos os fatos apresentados nesse auto de infração e, o pior, lesa a
contribuinte com uma tributação muito mais onerosa. E ao Fisco cabe cobrar
unicamente o que é realmente devido;
• O presente processo originou-se do MPF n° 08112002008/0018-23 da
empresa Múltipla Assessoria e Cobrança Ltda. (CNPJ 05.542.652/0001-71),
que ao ser considerada inapta pelo Fisco, migrou a totalidade dos seus valores
para as empresas Unicer União Cerâmicas Ltda. e Argila Bosqueiro
Mineração, Comércio e Transportes Ltda. (CNPJ 58.425.752/000184).
Da totalidade dos depósitos bancários "pertencentes" a empresa Múltipla o
Fisco considerou como valores tributáveis para a impugnante o montante de RS
28.956.967,81, referentes aos anos de 2005 a 2007. No ano de 2005, foi
atribuído à impugnante o montante de R$ 9.189.302,84 como "depósitos
bancários", sendo R$ 8.659.456,95 da conta corrente n° 13.6204 e R$
529.845,95 da conta n° 16.1241, ambas do Bradesco;
• Na conta n° 13.6204 o Fisco considerou como depósitos a entrada dos
créditos de desconto de cheques, sem expurgar o valor de RS 155.291,96
relativo a cheques que foram debitados (estornados) por insuficiência de
saldos. Na citada conta n° 13.6204 o autuante deixou de considerar uma
operação de transferência de mesma titularidade no valor de R$ 82.000,00,
embora constasse do próprio histórico do extrato bancário. Na conta n°
16.1241 deve ser expurgado o valor de R$ 73.120,95 por tratar-se de resgate
de aplicação. Assim, deve ser expurgado o total de R$ 310.412,91 (anexo II);
• Houve erro de soma nas totalizações mensais, no montante de R$
1.226.253,32, sendo R$ 1.172.576,73 na conta n° 13.6204 e R$ 53.676,59 na
conta n° 16.1241. Segue no Anexo III a planilha de movimentação bancária
redigitada, bem como o arquivo digital que a originou. Caso restem dúvidas,
requer-se a realização de diligência;
Fl. 1780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.775 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.001224/2010-01

• Depois das correções dos anexos II e III foi elaborada nova planilha (anexo
IV), constando a relação dos depósitos (já expurgados os valores conciliados),
sendo R$ 7.652.636,61 o total de depósitos bancários no ano de 2005;
• Tendo sido cientificado da autuação em 12/05/2010, ocorreu a decadência
relativamente aos meses de janeiro a abril de 2005;
• Tratando-se de presunção não há como qualificar a multa em 150%, sob a
alegação de intuito de fraude contra o Fisco, o que se exige somente depois de
comprovação cabal. Foi editada a súmula do Conselho de Contribuintes, de
aplicação obrigatória, segundo a qual "A simples apuração de omissão de per
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo". Assim, a multa
deve ser reduzida a 75%;
• Deve-se verificar, para a aplicação da multa, a capacidade contributiva do
sujeito passivo;
• Não restou evidenciada a presença da simulação, dolo ou fraude no presente
processo;
• Solicita que as citações e intimações sejam remetidas ao escritório dos
patronos do impugnante, na Rua Senador Vergueiro, n° 207, centro, CEP
13480005, Limeira, São Paulo.
É o relatório.
A DRJ MANTEVE os lançamentos, nos termos das ementas abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DEPÓSITO BANCÁRIO. OMISSÃO DE RECEITA. Evidencia omissão de
receita a existência de valores creditados em conta de depósito mantida em
instituição financeira, em relação aos quais a contribuinte, regularmente
intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o
para a contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e
idôneas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DECADÊNCIA. DOLO COMPROVADO. IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. O direito
de a Fazenda Pública rever lançamento por homologação em que o sujeito
passivo tenha se utilizado de dolo, fraude ou simulação, extingue-se no prazo
de 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA QUALIFICADA.
Caracterizado o evidente intuito de fraudar o Fisco, correta a aplicação da
multa no percentual de 150%.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO.
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar arguição de
inconstitucionalidade de lei.
Fl. 1781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.775 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.001224/2010-01

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005,
2006, 2007
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal
em face da estreita relação de causa e efeito.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇAMENTO.
Feita a eleição pelo sujeito passivo do domicilio tributário, não se admite
domicílio especial no processo administrativo.
Irresignada com a decisão de primeira instância, a interessada interpôs
recurso voluntário a este CARF, repisando os tópicos trazidos anteriormente,
mormente defendendo que o caso concreto não se trataria de omissão de
receita as supostas divergências de valores encontradas pelo Auditor Fiscal,
uma vez que os depósitos bancários seriam apenas indícios de sinais exteriores
de riqueza, não se caracterizando, por si só, disponibilidade econômica ou
acréscimo patrimonial.
Nessa mesma linha de defesa, reforça sua defesa com jurisprudência
administrativa e Judicial, do extinto TRF.
É o relatório.

Como visto, a DRJ negou provimento à Impugnação da Contribuinte (fls. 1.541 a
1.551), mantendo o lançamento de ofício na sua integralidade. Inconformada, a ora Recorrente
apresentou Recurso Voluntário a este E. CARF, em suma, reiterando suas alegações de defesa,
pugnando pela decadência e pela necessidade de arbitramento do lucro no lançamento.

Conforme mencionado, a C. Turma Ordinária a quo, negou provimento ao Apelo,
mantendo o v. Acórdão da DRJ in totum.

Intimada, a Fazenda Nacional não opôs Embargos de Declaração.

Contra tal revés, a Contribuinte opôs Declaratórios (fls. 1.621 a 1.632), alegando
supostas omissões e requerendo a reforma do v. Aresto, com efeitos infringentes. Contudo, tal
reclamação incidental foi rejeitada pelo r. Despacho de Embargos de fls. 1.651 a 1.656.

Na sequencia, foi apresentado o Recurso Especial ora sob análise, demonstrando a
existência de suposta divergência jurisprudencial regimentalmente exigida, com Acórdãos
paradigmas, sobre a adoção de arbitramento do lucro em Atuações que apuraram omissão de
receitas, requerendo a declaração de nulidade da Autuação.

Fl. 1782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.775 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.001224/2010-01

Processado, o Recurso Especial da Contribuinte foi admitido, através do r.
Despacho de Admissibilidade de fls. 1.763 a 1.766, acatando apenas a primeira r. decisão
paradigma, concluindo que ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas
semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se
a conclusões distintas.

Intimada, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls. 1.768 a 1.773), não
questionando o conhecimento do Apelo Especial, mas apenas pugnando pelo seu desprovimento.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 1783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.775 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.001224/2010-01

Voto Vencido
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte, como atestado
anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua interposição, seu
cabimento está sujeito à hipótese regida pelo art. 67 do Anexo II do RICARF, instituído pela
Portaria MF no 343/2015 e alterações.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional não questiona seu conhecimento nas
Contrarrazões.

Assim, considerando tal silêncio, uma simples análise do v. Acórdão no 1102-
001.191, único paradigma acatado para questionar a matéria da necessidade de arbitramento dos
lucros diante das presentes circunstâncias, evidencia a certa similitude fática e a notória presença
de divergência com o entendimento estampado Acórdão no 1401-001.664, ora recorrido.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer do Apelo interposto pela Contribuinte, nos termos do r. Despacho de
Admissibilidade de fls. fls. 1.202 a 1.205.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 1784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.775 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.001224/2010-01

Voto Vencedor

Conselheira Livia De Carli Germano, Redatora Designada.

Na sessão de julgamento fui designada para redigir o voto vencedor e expor as
razões pelas quais a maioria da Turma entendeu por não conhecer do recurso especial do sujeito
passivo.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber se a aplicação, ao caso dos autos, do raciocínio exposto no paradigma, seria capaz
de levar a uma alteração da conclusão a que chegou o voto condutor do acórdão recorrido.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores
dos acórdãos, compreendo, com a devida vênia ao também fundamentado entendimento em
contrário, que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência do alegado dissenso
jurisprudencial.
Isso porque, no caso, o voto condutor do acórdão recorrido (acórdão 1401-
001.664) tratou de caso em que a fiscalização lavrou o auto de infração no regime do lucro real e
o sujeito passivo defendeu tratar-se de hipótese de arbitramento do lucro, sustentando a
Fl. 1785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.775 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.001224/2010-01

imprestabilidade da escrituração. O voto condutor rejeita tal alegação, por entender que o
volume dos depósitos bancários omitidos não obrigaria a autoridade autuante considerar o
regime de tributação do lucro arbitrado. Vale transcrever trechos do relatório e do voto condutor
do acórdão recorrido:
Relatório
(...)
Notificada do lançamento a contribuinte ingressou, em 12/05/2010, com a impugnação
de fls. 356 a 370, alegando:
• O Fisco considerou em seu relatório que a sua contabilidade era inadequada,
incompleta e sem os elementos necessários para a real apuração do lucro real. O
próprio fiscal menciona no relatório que "grande parte da movimentação
financeira, os depósitos não comprovados, demonstrados acima, ficaram à
margem da contabilidade. Milhares de operações bancárias (depósitos,
transferências, saques, estornos, cheques compensados, débitos automáticos a
favor da Elektro, da Telefônica, referentes às contas de energia elétrica e telefone
em nome da Unicer, débitos relativos a pagamentos de funcionários, etc.) tudo
isso foi omitido da escrituração da contribuinte, proporcionando a sucessiva
apuração de prejuízos fiscais, tal como se verificou nos anos calendários 2005,
2006 e 2007'/:
Assim, como é possível, na ausência de lançamentos contábeis de receitas e
despesas, apurarem o real resultado contábil da empresa????
• Além das milhares de operações que o Fisco afirma que não foram
contabilizadas, junta-se nessa oportunidade, a título de amostragem, outros
documentos que não foram contabilizados anteriormente. O que por mais uma
vez vem reafirmar que o lucro apurado pelo Fisco está muito longe de ser o Real
(anexo I);
• Considere-se, ainda, que a expressão "lucro real" não admite presunções, para
tal ter-se-ia como única possibilidade de tributação o regime do lucro arbitrado;
(...)
Voto
Arbitramento do lucro como instrumento de defesa
A Recorrente novamente questiona a apuração pelo lucro real alegando que inúmeros
documentos não foram contabilizados conforme inclusive afirmado pelo autuante.
Nesse contexto, alega como argumento de defesa que a única possibilidade seria a
tributação pelo regime do lucro arbitrado.
O arbitramento do lucro é uma medida extrema e uma prerrogativa do fiscal a ser
utilizado nos estritos casos indicados em lei, sendo assim uma salvaguarda do crédito
tributário posta a serviço da Fazenda Pública e não pode ser utilizado pelo contribuinte
como mera instrumento de defesa.
(...)
Ainda em relação ao arbitramento e sua relação com a presunção legal do art. 42 da Lei
9.430/96, devo dizer que tal presunção existe dentro de um determinado contexto
jurídico que não pode ser desprezado em situações extremas de custo próximo a zero,
porém não vejo que seja o caso. Tenho pautado os meus votos rejeitando sempre a
tese de que vultuosas omissões comparativamente a receitas declaradas
necessariamente obrigariam o autuante a proceder com o arbitramento do lucro,
no caso do regime de tributação do lucro real.
Eis que nesse caso, teríamos que proceder como legislador positivo para estabelecer um
quantum limite, uma proporção entre receitas omitidas e receitas declaradas. Dado essa
vaguidade, não caberia assim a tese do arbitramento, pois o argumento maior seria que
os custos correlacionados àquela vultuosa omissão de receitas necessariamente estariam
Fl. 1786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.775 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.001224/2010-01

também omitidos. Ora, mas se de alguma forma os custos lá existem, presume-se que
são os custos corretos, podendo ainda a Recorrente apresentar sua complementação no
curso do contencioso administrativo, se acaso tomar essa iniciativa, o que não foi o
caso. Admitir tese contrário do arbitramento nesses caso é incentivar situações em que o
contribuinte omisso contumaz se saia bem sucedido apenas alegando a sua própria
torpeza.
Neste sentido, percebe-se que o voto condutor do acórdão recorrido analisa a
hipótese de arbitramento do lucro que tem por fundamento na imprestabilidade da escrituração
para identificar movimentações financeiras, inclusive bancária, a qual está prevista na alínea “a”
do inciso II do artigo 47 da Lei 8.981/1995, que diz (grifamos):
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
(...)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
É dizer, o voto condutor do acórdão recorrido se debruça sobre o alcance dessa
específica hipótese legal, no caso em que as receitas tributáveis são apuradas via presunção legal,
isto é, a partir da identificação de depósitos bancários de origem não comprovada (artigo 42 da
Lei 9.430/1996). Desse modo, o voto condutor do recorrido analisa a possibilidade de
arbitramento baseada em tal fundamento legal, ante a alegação do sujeito passivo de que o
volume de receitas omitidas levaria necessariamente à necessidade de arbitramento do lucro.
Por sua vez, o voto condutor do acórdão apontado como paradigma (acórdão
1102-001.191), analisou o alcance da hipótese legal de arbitramento do lucro fundamentada na
imprestabilidade da escrituração para apurar o lucro real, a qual está prevista na alínea “b” do
inciso II do artigo 47 da Lei 8.981/1995, que diz (grifamos):
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
(...)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
A análise do voto revela que seu racional do voto está baseado na constatação de
diversos fatos que impediriam à autoridade fiscal, especificamente, apurar o lucro real, em
especial a inexistência de balanços com periodicidade trimestral, bem como o próprio
desatendimento a formalidades legais relacionadas aos livros fiscais e a própria inexistência do
LALUR.
Oportuno transcrever trechos do voto do paradigma, grifando-os:
(...)
Portanto, a matéria a ser inicialmente enfrentada diz respeito ao exame dos requisitos
previstos na legislação tributária para que a tributação seja realizada pela sistemática do
Lucro Real, assim como as condições e requisitos que impõem a tributação pela
sistemática do Lucro Arbitrado.
(...)
Fl. 1787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.775 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.001224/2010-01

Do exame dos autos verifico que a pessoa jurídica entregou a sua Declaração de
Informações da Pessoa Jurídica (DIPJ) indicando a forma de tributação pela sistemática
do Lucro Real, adotando a apuração da base de cálculo na periodicidade trimestral nos
dois anos relacionados com a autuação (2007 e 2008).
No entanto, não basta essa indicação formal na declaração apresentada à administração
tributária, pois a DIPJ deve corresponder aos elementos constantes da escrituração
mantida de forma regular pela pessoa jurídica, a ponto de permitir que essa
confrontação e conferência possam ser realizadas pela administração tributária. (...)
(...)
Dos dispositivos legais até aqui transcritos e examinados é possível extrair que a
tributação do IRPJ pela sistemática do Lucro Real exige, como condição mínima, a
observância dos seguintes requisitos que devem ser considerados imprescindíveis:
(a) existência de regular escrituração contábil, em livros revestidos de formalidades
legais que permitam a verificação pela autoridade tributária;
(b) a elaboração de demonstrações financeiras (balanços ou balancetes) com a apuração
dos resultados contábeis em período coincidente com o período de apuração adotado
para a apuração do IRPJ;
(c) a demonstração do Lucro Real, mediante escrituração de todos os ajustes extra
contábeis no livro próprio denominado LALUR (Livro de Apuração do Lucro Real).
Passando ao exame desses requisitos legais mediante confronto com os elementos
trazidos aos presentes autos, verifico de pronto a ausência de requisito que considero
fundamental para que se possa sustentar a tributação pela sistemática do Lucro Real, na
forma adotada nos Autos de Infração.
Com efeito, ainda que se pudesse dar validade formal à precária escrituração
contábil que foi comprovadamente rechaçada em várias oportunidades pelo
próprio Fisco, como ainda será demonstrado, não há como viabilizar a tributação
pelo Lucro Real trimestral sem a existência de balanços nessa mesma
periodicidade (trimestral).
(...)
Com efeito, a escrituração apresentada pela empresa não atende as demais
formalidades legais (Livro Diário sem assinatura do contador, sem termo de
abertura e encerramento, sem registro na Junta Comercial, lançamentos
globalizados e não individualizados no Razão), fato esse incontroverso e certificado
em mais de uma oportunidade pela própria fiscalização, assim como não existe o livro
LALUR, sendo impossível apuração do Lucro Real em cada trimestre como exige a
legislação tributária.
(...)
Com efeito, está ali escrito que “deixar de elaborar as demonstrações financeiras
exigidas pela lei fiscal” (no caso, ausência de balanços trimestrais), é constatação por si
só suficiente para determinar o arbitramento dos lucros, impedindo outra escolha pela
fiscalização.
Registro que, além da falta de balanços trimestrais que por si só é determinante para o
arbitramento, a ausência de regular escrituração da empresa está retratada pelo Fisco em
mais de uma oportunidade, como se vê do relato a seguir transcrito:
(...)
Como se observa do quadro reproduzido, na comparação sempre anual utilizada pelo
Fisco a receita presumidamente omitida corresponde a mais de 53% no ano de 2007, e
mais de 30% no ano de 2008. Nesse ponto, concordo que esses percentuais são
expressivos e, a priori, são indicativos que acenam para a imprestabilidade da
escrituração contábil, pois não é possível “validar as demonstrações contábeis” (como
indicou a DRJ) de qualquer empresa quando mais da metade de sua receita não está ali
Fl. 1788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.775 - CSRF/1a Turma
Processo no 10865.001224/2010-01

reconhecida. Nessas hipóteses, a incerteza da apuração contábil e a impossibilidade de
se tributar isoladamente a receita, impõem o arbitramento do lucro, na linha do
entendimento desse Tribunal Administrativo, como se vê do voto no Acórdão já
referido:
...
Do voto transcrito, vê-se que aquela Turma do CARF considerou imprestável a
contabilidade que não tinha outros vícios, diante unicamente de receita omitida que
correspondia a 36% da receita declarada. Com maior razão o descrédito das
demonstrações com outros vícios já comprovados, ainda mais diante de receita
considerada omitida que corresponde a mais de 50% da receita declarada, como
acontece no ano de 2007.
A comparação entre os votos permite concluir que a aplicação do racional
constante do voto condutor do paradigma ao caso dos autos não seria capaz de levar à alteração
da conclusão a que chegou o acórdão recorrido, em especial por eles terem analisado o alcance
de hipóteses de arbitramento do lucro sob diferentes vieses. Da mesma forma, verifica-se que
também não é possível saber o que a turma do paradigma decidiria sobre a possibilidade de
arbitramento do lucro exclusivamente diante da alegação de omissão vultosa de rendimentos, eis
que não se debruçou especificamente sobre esse tema em sua decisão.
Nesse ponto, oportuno observar que, muito embora o trecho final do voto
condutor do paradigma tenha tratado de alegação de imprestabilidade da escrituração diante do
volume da omissão de receitas, o argumento foi utilizado sempre de forma associada à incerteza
da apuração contábil, portanto não fora abordado sob o viés de ser argumento autônomo para
permitir o arbitramento do lucro.
Ate o exposto, por compreender que não restou demonstrada a divergência
jurisprudencial, orientei meu voto para não conhecer do recurso especial do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 1789
DF CARF MF
Documento nato-digital